Tribunal: TJMT
Processo: 1029601-48.2023.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029601-48.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), CARLOS HENRIQUE VIEIRA DA COSTA - CPF: 927.171.101-78 (RECORRENTE), GUILHERME PUERARI MARQUES - CPF: 030.328.511-73 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:

GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL DO SISTEMA DE

JUIZADOS ESPECIAIS.

N. Recurso
:

1029601-48.2023.8.11.0001

Origem:

3o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

CARLOS HENRIQUE VIEIRA DA COSTA

Recorrido(s)
:

LATAM AIRLINES GROUP S.A.

Relator:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – relação de consumo – dano moral não configurado
– sentença MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Cuiabá (MT), 01 de abril de 2024.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente a reforma da decisão monocrática prolatada no id. 199730046, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, que julgou improcedente o pedido inicial, extinguindo o feito om julgamento de mérito.

Inconformado, a reclamante recorre da sentença, objetivando a sua reforma (ids. 199730047).

A reclamada apresentou suas contrarrazões (id. 200504165).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Em síntese, o juiz singular proferiu sentença de improcedência, alegando falta de comprovação dos prejuízos relatados pelo reclamante ao tentar adquirir passagens, em novembro de 2021, devido ao bloqueio temporário de acesso à plataforma da recorrida. Destacou que a tentativa de troca um dia antes do término da campanha da "Black Friday" não é motivo suficiente para condenação extrapatrimonial, dada a alta demanda na plataforma. Além disso, ressaltou a necessidade de o reclamante demonstrar a verossimilhança de suas alegações por meio de prova documental. Apesar da responsabilidade objetiva do prestador do serviço, as partes resolveram o problema do erro sistêmico, permitindo a compra/troca das passagens, mesmo após a concessão da tutela antecipada. Quanto ao suposto abalo moral, o reclamante, segundo a recorrida, não apresentou documento que comprovasse o prejuízo.

Em suas razões recursais, o reclamante alega ser participante do programa de fidelidade
Latam Pass
e enfrentou problemas devido a uma falha da Latam Airlines. Afirma ter sofrido prejuízos ao perder oportunidades da "Black Friday" devido ao bloqueio de acesso à plataforma. No entanto, foi comprovado que o problema sistêmico foi solucionado pelas partes, permitindo ao reclamante realizar a viagem pretendida.

A reclamada demonstrou que a conta do demandante foi suspensa preventivamente devido à suspeita de compartilhamento de dados com outros cadastros, o que viola o regulamento do programa Latam Pass.

Pois bem. Preliminarmente, restou comprovada a relação contratual entre as partes, sendo esta de consumo, nos termos do art. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor (CDC), aplicando-se o ao caso em tela o mencionado diploma legal.

Observo que restou incontroverso que o problema sistêmico foi solucionado pelas partes, e que o reclamante, juntamente com sua família, conseguiu realizar a viagem pretendida.

Observo, ainda, que a reclamada demonstra em sua contestação (id. 199730042, pág. 03) que a conta do demandante foi suspensa preventivamente a fim de se prevenir fraudes,
pois o reclamante estava compartilhando seu endereço de e-mail com outras 03 (três) pessoas
, Srs. Cleuson de Almeida Barros, Manoel Pereira de Souza e Davi Rosa Martins. Ou seja, outros 3 cadastros estariam vinculados a dados do reclamante, o que seria vedado pelo regulamento do programa
Latam Pass
.
Fato não impugnado pelo recorrente
.

Nos dizeres o reclamante (id. 199730014, pág. 08), no caso em tela, o dano moral restou configurado pelo seguinte:

“Por fim, fica patente a existência de danos morais perpetrados pela Latam: O
bloqueio unilateral

e injustificado do cadastro
(coincidentemente em época notória de promoções anunciadas pela própria Latam);
a resistência em reativar o cadastro por parte da empresa
; a
submissão do reclamante à verdadeira peregrinação em busca de solução do problema
ao qual não deu causa; e o iminente
risco
e a
pressão
para resolver tudo
sob pena de perder sua vaga de hotel reservada, sua viagem com a família em férias de fim de ano, e ainda perder suas milhas
(+ de 400.000 pontos);”

Quanto ao dano moral,
entendo que este deve ser analisado com a devida cautela
. Nesse aspecto, o dano moral pode definido como uma ferida invisível, uma lesão que atinge a essência do ser humano, não se tratando apenas de um prejuízo material, mas sim de uma agressão à dignidade, à integridade e ao equilíbrio psicológico de um indivíduo.

Assim, é o sofrimento, a angústia e o desequilíbrio emocional causados por condutas que ultrapassam os limites do razoável, que ferem a alma e deixam marcas indeléveis na vida de quem às vivenciam. É a dor que não se vê, mas que se sente profundamente, afetando a pessoa em sua essência. Portanto, proteger contra o dano moral não é apenas uma questão de justiça, mas, também, de respeito à própria humanidade.

No caso concreto, entendo que o mero
descumprimento contratual
, a mora,
o

prejuízo econômico
, por si só,
não é capaz de ensejar danos morais indenizáveis
, sendo imprescindível, nesse caso, sua comprovação, pois só o fato, em si, não agride a dignidade humana.
Os aborrecimentos deles decorrentes ficam subsumidos pelo
dano material
que, no caso em tela, se configuraria em possíveis prejuízos sofridos pelo reclamante ao perder a oportunidade de aproveitar as ofertas da “
Black Friday
”
, conforme afirmado pelo próprio recorrente em suas razões recursais.

Além disso,
o ônus da prova
determina que cabe à parte que alega um fato provar sua existência e veracidade. Em outras palavras, quem faz uma afirmação deve apresentar as evidências necessárias para corroborar com sua argumentação. Se uma das partes não conseguir cumprir com seu ônus probatório, a outra parte pode se beneficiar disso, já que o juiz pode decidir com base na falta de comprovação dos fatos. No caso concreto,
não restou devidamente comprovado abalo emocional que tenha ofendido a integridade do reclamante
, mesmo porque, realizou a viagem pretendida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivos, e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo, na íntegra, a sentença recorrida.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3o, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024